Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-85.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO EM CURSO. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. RETOMADA DO PROCEDIMENTO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora a anterior ação de interdição ajuizada no Estado da Paraíba possuísse o mesmo objeto e o mesmo pedido da presente ação, além de proposta por outra pessoa, esta foi distribuída após o trânsito em julgado da sentença que homologou o pedido de desistência daquela, circunstâncias que afastam a aduzida existência de litispendência entre as demandas, sobretudo, na ausência de citação da interditanda.
2. Ocorrido o trânsito em julgado de decisão terminativa proferida em ação anterior apontada como idêntica, afasta-se o reconhecimento da litispendência, dada a exigência de que a ação esteja em curso, a teor do §3o do art. 337 do CPC.
3. Apelação provida.